Tribunal: TJDFT
Processo: 0754384-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0754384-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAREN CINTIA DOS SANTOS GOMES AGRAVADO: FERNANDA CARDOSO RODRIGUES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caren Cintia dos Santos Gomes contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 257190978 do processo de referência) que, nos autos da ação de despejo com pedido liminar ajuizada pela ora agravante em desfavor de Fernanda Cardoso Rodrigues, processo n. 0718320-87.2025.8.07.0009, indeferiu o pedido liminar de despejo, ante a ausência de comprovação de recebimento da notificação pela locatária. Em razões recursais (Id 79292850), a agravante alega ter a decisão desconsiderado as provas de notificação apresentadas, que incluem comunicação eletrônica realizada pela garantidora CredPago, com base na cláusula 10.3 dos Termos e Condições Gerais de Serviço, que elegeu o e-mail como via principal de comunicação. Menciona, ainda, a notificação física via AR assinado na portaria do edifício da locatária. Sustenta que tais provas demonstram a ciência da locatária quanto à necessidade de apresentação de nova garantia ao contrato. Invoca os arts. 40, parágrafo único, e 59, §1o, inciso VII, da Lei n. 8.245/91, para afirmar o cumprimento dos requisitos legais para concessão da liminar de despejo, diante do término do prazo notificatório sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança contratual. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede seja concedida tutela recursal antecipada para ser liminarmente ordenado o despejo. No mérito, pede o provimento do recurso para reforma da decisão interlocutória, nos mesmos moldes. Preparo recolhido (Id 79294010). Ao Id 792922856, a agravante colacionou o documento de Id 79292858, pp. 1-8. É o relato do necessário. Decido. 1. Do não conhecimento do documento de Id 79292858. Supressão de instância Conforme relatado, a agravante pugna na petição de Id 792922856, pela “juntada da Apólice de Seguro Garantia”. Ocorre que, em consulta realizada ao sistema informatizado, tal documento não foi apresentado nos autos na instância de origem. Assim, quanto à análise de tais escritos e eventual cabimento para fins de caução, há inaceitável supressão de instância, o que não é admitido pelas normas processuais vigentes, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de violação a duplo grau de jurisdição. Como tal documento não foi suscitado oportunamente na origem para apreciação pelo julgador monocrático na instância originária, inviável seu primeiro exame por esta Corte, que é de revisão. Nesse sentido, confira-se julgado deste Eg. Tribunal de Justiça: Acórdão 1220820, 07025325020188070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Com isso, de ofício, não conheço do documento acostado ao Id 79292858, sob pena de configurar indevida supressão de instância 2. Da antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Do exame do caderno processual originário, extrai-se ter a agravante firmado com a agravada contrato de locação de imóvel residencial pelo período de 12 (doze) meses, com vigência de 11/3/2025 a 11/3/2026, e garantia por meio de fiança CredPago (Id 255549084, p. 1 e 10 do processo de referência). Consta, também, terem as partes convencionado que em caso de exoneração da fiança, caberia à locatária promover, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a substituição da garantia locatícia prestada, sob pena de incorrer em infração contratual e possibilitar o despejo. O cerne da discussão consiste, portanto, em verificar se foram cumpridas as formalidades legais exigidas pela Lei 8.245/91 para o deferimento liminar do despejo, notadamente, se fora realizada, eficazmente, pela agravante a notificação premonitória do locatário para apresentar nova garantia, tal como prevista no art. 40, par. único, da Lei 8.245/91. Pois bem. Vejamos. Segundo informado pela agravante, a ré/agravada, após cientificada por e-mail de que a garantidora CredPago não mais garantiria a locação e de que, por essa razão, deveria apresentar nova garantia contratual em 30 (trinta) dias, não diligenciou nesse sentido, descumprindo o avençado entre as partes e acarretando, como consequência, a possibilidade de deferimento liminar do despejo. No que interessa ao caso, a Lei n. 8.245/91 prevê: Art. 40. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, nos seguintes casos: (...) IV - exoneração do fiador; (...) Parágrafo único. O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Com efeito, tenho que os e-mails enviados em 29/9/2025 (Ids 255549088 e 255549089) e 1/10/2025 (Id 255549087), e o aviso de recebimento (AR) recebido em 10/10/2025 no endereço da locatária (Id 255549089) não deixam dúvidas quanto à ciência inequívoca da locatária acerca da necessidade de apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, bem como da possibilidade de desfazimento do contrato no caso de não cumprimento. Isso porque, não só do teor do contrato de locação, mas das cláusulas 10.3. e 10.3.1. dos “termos e condições gerias dos serviços loft/fiança aluguel” (Id 255549094) é o e-mail o principal instrumento de comunicação entre as partes, conforme se pode verificar da cláusula abaixo: 10.3 Comunicações: As comunicações decorrentes da contratação dos Serviços Loft/ Fiança Aluguel se darão preferencialmente por meio eletrônico, devendo-se considerar, para envio à LOFT o endereço eletrônico atendimento.fianca@loft.com.br, assim como, para os demais Usuários, os endereços eletrônicos da Imobiliária e os indicados pelo(s) Inquilino(s) e eventual(ais) Corresponsável(eis) no momento da contratação dos Serviços Loft/ Fiança Aluguel, em analogia ao artigo 246 do Código de Processo Civil, e demais dispositivos de lei aplicáveis. 10.3.1 É obrigação do(s) Inquilino(s) e eventual(ais) Corresponsável(eis) manter(em) seus endereços eletrônicos devidamente atualizados, informando qualquer alteração à LOFT, por meio do endereço eletrônico indicado no Item 10.3, acima. A LOFT não assumirá qualquer responsabilidade em decorrência da negligência da Imobiliária no que se refere à necessária atualização deste cadastro. Sobre a possibilidade de despejo liminar nos casos em que descumprida a obrigação de apresentar nova garantia, colhe-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. REQUISITOS OBSERVADOS. CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESPEJO. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. 1. A controvérsia cinge-se na pretensão de reforma da decisão, na qual o Juízo a quo deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a desocupação do imóvel pelo locatário. 2. Por força de expressa disposição legal (art. 59, § 1o e VII da Lei n. 8.245/91), desde que previamente prestada caução pela parte autora correspondente a três meses de aluguel, conceder-se-á liminar de desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, quando o despejo estiver fundado no término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato. 2.1. No caso, além de observado o prazo para o ajuizamento da ação, foi prestada caução equivalente a três meses de aluguel. 3. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do Código de Processo Civil. 3.1. Cabe a parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 3.2. Na hipótese, a parte recorrente comprovou a condição de hipossuficiência, apta a concessão da gratuidade de justiça. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1898329, 0716846-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) – grifos nossos Contudo, para o deferimento da liminar, o §1a do art. 59 da Lei de Locações exige não apenas o descumprimento da obrigação contratual, mas também a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, o que, da análise do processo de referência, não foi demonstrado pela autora no âmbito daquela ação, inviabilizando a concessão da liminar. É nesse sentido o entendimento desta e. 8a Turma Cível. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LEI No 8.245/91. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITO. DEPÓSITO DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. 1.O artigo 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91 assegura que o contrato de locação pode ser desfeito em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. 2. O artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei de Locações, dispõe que será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (a) falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. 3. Conforme artigo 59, §1o, da Lei n. 8.245/1991, há a necessidade de depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, para possibilitar o deferimento da liminar de desocupação. 3.1. Tal garantia tem como finalidade garantir a reparação de eventuais danos sofridos pelo locatário no caso de improcedência do pedido. 4. No caso, o montante devido pelo réu em razão do inadimplemento dos aluguéis tem expressão econômica, podendo ser abatido da dívida como forma de compensá-lo em caso de eventual improcedência do pedido autoral, atendendo à finalidade da norma, que é assegurar eventual compensação ao locatário. 4.1 A citada compensação é uma forma de não onerar ainda mais o locador, obrigando-o a desembolsar valores para cobrar o que lhe é devido, em casos em que a dívida do locatário seja superior ao valor da caução. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1754239, 0712539-82.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2023, publicado no DJe: 20/09/2023.) – grifos nossos Dessarte, conquanto não tenha ocorrido a substituição da garantia pela locatária, inexiste suporte fático autorizador da liminar concessiva de despejo ante a ausência de comprovação, no processo de referência, por parte da locadora, do oferecimento de caução equivalente a três meses de aluguel, conforme expressamente estabelece o art. 59, § 1o, VII e IX, da Lei n. 8.245/1991, de modo que entendo não estar demonstrada a probabilidade do direito para a concessão liminar do despejo. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou da antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, firmo parcial juízo de admissibilidade do agravo de instrumento e, em exame preliminar da parte admitida, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora